Tribunal: TJDFT
Processo: 0722226-09.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722226-09.2021.8.07.0015 RECORRENTE: MARCOS GENTIL BARBOSA RECORRIDO: BANCO INTER SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO GLOBAL EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR REFORMADO. PMDF. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE. TEMA 1085. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, decorrentes de empréstimos bancários comuns, autorizados pelo mutuário perante a instituição financeira (STJ, Tema Repetitivo no 1085, Segunda Seção, acórdão publicado em 15/3/2022). 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 7. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos conhecidos e providos. O recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, 926 e 927 do Código de Processo Civil, 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo que os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público devem estar limitados a 30% (trinta por cento) do valor da sua remuneração, considerando a natureza alimentar da verba e a observância à dignidade da pessoa humana, além do intuito de se evitar o superendividamento. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJGO, do TJSP, e do TJDFT. Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO INTER S.A, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados SÍLVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, OAB/MG 98.575, e KALIL &amp; SALUM SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/MG 4.713 (ID 44715960). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, indefiro, o pedido de publicação exclusiva em relação à Sociedade de Advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005